Tribunal: STF
Processo: AI 391197
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTEMPESTIVO.
1.      Ausência de cópia das contra-razões ou certidão atestando a
 inexistência.
Óbice ao conhecimento do recurso extraordinário. Código de Processo
 Civil, artigo 544,
§ 1º.
2.                É  intempestivo o recurso extraordinário que não
 observa o prazo estabelecido
no artigo 508 do CPC.
3.               O ônus de fiscalizar a correta formação do
 instrumento é exclusivo do agravante.
Precedentes.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.